Tribunal: STF
Processo: ARE 1544289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão voltada a obstar a exigência, pelo fisco, do pagamento de ICMS. Antecipação e ICMS-ST no momento da entrada de mercadorias adquiridas em operações interestaduais oriundas de outros. Aplicação do Tema nº 456 do STF, que estabelece necessidade de lei complementar para o caso de antecipação do pagamento do ICMS-ST, e lei ordinária para o caso de antecipação de ICMS sem substituição tributária. Exigência do tributo por meio de substituição tributária que não encontra amparo em lei, mas em mero decreto estadual (art. 426-A do RICMS). Delegação genérica contida no art. 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 6.374/89 incapaz de dar suporte à norma regulamentar que prevê a exação antecipada. Recursos não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100; 150, § 7º; 155, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 100, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar nº 87/962 prevê como fato gerador do imposto, em seu art. 7º, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado. A Lei Estadual nº 6.374/893 , por seu turno, ao tratar da incidência, prevê, em seu art. 2º, §3º-A, o pagamento antecipado do tributo, nos seguintes termos:



    [...]



    Contudo, precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.677/RS4 (Tema nº 456, DJe 5.5.2021), fixou tese segundo a qual a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal, assim ementado:



    [..]



    Na hipótese dos autos, não obstante a justificativa do Fisco para a exação em questão no sentido de que o artigo 426-A trata da antecipação do imposto, seja pelo regime de antecipação, seja pela substituição tributária, sem qualquer inovação quanto ao já previsto na legislação (f. 178, penúltimo parágrafo), tal qual observado na legislação sul-riograndense, a instituição da sistemática de antecipação tributária do ICMS se deu à míngua do princípio da reserva legal, tendo em vista que coube ao Decreto nº 45.490/00 prever o momento da ocorrência do fato gerador.



    Isto porque o art. 426-A do RICMS, ao instituir a antecipação tributária sem fundamento em lei que estabeleça os contornos mínimos da alteração do aspecto temporal da hipótese de incidência, o que não condiz com a sua natureza, meramente regulamentar.



    Ademais, a previsão legal contida no art. 2º, § 3ºA, da Lei Estadual nº 6.374/895 , que delega ao Poder Executivo a criação de fatos geradores presumidos sem qualquer parâmetro específico, incorre no mesmo vício; sobremaneira genérica e abstrata, claramente não atende ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente